Tribunal: STF
Processo: ARE 1389448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



“AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES POR CRIMES OCORRIDOS EM 2007 E EM 2008, EM DOIS BLOCOS. PEDIDO SUPLETIVO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS COMETIDOS A CADA 30 DIAS.



SITUAÇÃO EM QUE OS REITERADOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE NA MODALIDADE DESVIO DE VERBAS EM PROVEITO PRÓPRIO E PECULATOS FORAM PRATICADOS COM EMPREGO DE COAUTORES DISTINTOS, AO LONGO DE DOIS MESES, EM 2007, E TRÊS MESES EM 2008, COM MODUS OPERANDI DISTINTOS, A DENOTAR QUE O AGRAVANTE FEZ DO MANDATO ELETIVO SEU MEIO PARA COMETER MAIS DE VINTE CRIMES. 



HABITUALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONTINUIDADE DELITIVA, E QUE CARACTERIZA REITERAÇÃO CRIMINOSA. 



Recurso desprovido.” 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a parte agravante limitou-se a repetir os fundamentos do apelo extremo, afirmando, de modo genérico, que o recurso nobre preenche os requisitos legais. 



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à ausência do tópico de repercussão geral. 



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que nega o processamento do apelo extraordinário. 



    Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente